Tribunal: TJSP
Processo: 2281859-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281859-59.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é embargado
EDUARDO CORREA MAHFUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281859-59.2019.8.26.0000/50001
2
VOTO No 51396
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2281859-59.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE Companhia Brasileira de Investimentos e Participações
EMBARGADO Eduardo Corrêa Mahfuz

RECURSO - Embargos de declaração - Obscuridade
inexistente - Pretensão nitidamente infringente - Embargos
declaratórios rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão (fls. 609/612 -
autos principais), sustentando Companhia Brasileira de Investimentos e Participações ser
ele obscuro. Sustenta, em suma, que "a agravante interpôs o agravo de instrumento
justamente por entender que a referida cobrança dos aluguéis, se devida for, terá que
ocorrer necessariamente na sequência da execução das obrigações oriundas dos contratos
(conforme expressamente decidido no V. Acórdão da ação de obrigação de fazer no
1048064-64.2013.8.26.0100), e não por meio de uma ação autônoma, ou seja, desta Ação
de Cobrança ajuizada pelo agravado." (fls. 04). Afirma que "Como se vê, Excelências, o V.
Acórdão embargado aparenta obscuridade no tocante à análise do principal argumento
deste Agravo, pois, ao que parece, entendeu que a agravante estaria se referindo ao '
cumprimento de sentença' como ação autônoma, quando, na verdade, a referência da
agravante foi à Ação de Cobrança (processo no 0017203-05.2019.8.26.0100), e a referida
Ação de Obrigação de Fazer (processo no 1048064-64.2013.8.26.0100)." (fls. 05).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não demonstram qualquer obscuridade
a ser sanada, certo que todas as matérias submetidas ao crivo da Turma Julgadora foram
analisadas e devidamente solucionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281859-59.2019.8.26.0000/50001
3
Convém ressaltar que "A atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 - RS, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, "Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de alo judicial regularmente proferido" (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, la Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Com efeito, "Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ler se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso." (EDcl no
Aglnt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rei.
Min. Luís Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o entendimento
adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado.
Ainda que no Acórdão embargado tenha sido mencionado não ser o
incidente de cumprimento provisório de sentença ação autônoma, certo é que os
argumentos da agravante foram devidamente analisados ao restar claro que "em
cumprimento de sentença não é possível a rediscussão de matérias examinadas na fase de
conhecimento" (fls. · 611 ). Assim, respeitados os argumentos da embargante, irrelevante o
fato de entender pela impossibilidade de ajuizamento de ação autônoma de cobrança de
aluguéis, vez que a petição inicial da referida ação foi recebida, tramitou regularmente o
processo e foi proferida sentença, sendo de rigor o seu estrito cumprimento. A irresignação
da embargante quanto à propositura da ação de cobrança, sem dúvidas, somente mereceria
análise durante a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281859-59.2019.8.26.0000/50001
4
Enfim, o fato é que, ainda que a embargante assim não entenda, o Acórdão
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator